Tribunal: TJDFT
Processo: 0004267-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. ERRO MATERIAL RETIFICADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/06, um deles por infringir também o artigo 180 do Código Penal, depois de serem presos em flagrante vendendo crack em local perto de escola. Com o segundo réu foi recolhido um telefone celular com registro de roubo.

2 As circunstâncias da prisão em flagrante demonstram que os réus venderam uma porção de crack agindo em conjunto e detinham consigo a mesma droga para novas vendas. Nega-se a reclassificação da conduta para o tipo de posse com fim de consumo compartilhado ou autoconsumo.

3 Na apuração do crime de receptação, a apreensão do bem em poder do suspeito inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe dever de provar aquisição lícita ou, pelo menos, de boa-fé. A prova do dolo exsurge da análise das circunstâncias da apreensão do bem e da ausência de um álibi minimamente plausível do suspeito.

4 O acréscimo de um sexto sobre a pena-base para cada agravante é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a causa especial de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 não exige prova da venda a estudante: basta que a ação aconteça perto de uma escola.

5 Provimento parcial da apelação de Clécio; desprovimento da segunda apelação.